Tribunal: STF
Processo: HC 248961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.11.2024, por Railson dos Santos Campos e outros, advogados, em benefício de José Vicente Alves Tozetti, contra decisão pela qual, em 23.10.2024, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 955.230. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0816635-22.2024.8.14.0000, Relatora a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, do Tribunal de Justiça do Pará.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 955.230, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



    2. Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Narram que, “no dia 01/05/2024, por volta das 20h30min, na cidade de Pacajá/PA, o paciente se envolveu em um acidente de trânsito, resultando na morte da Sra. Giseli Brasil Pereira no local. Ao produzir o relatório final, a autoridade policial entendeu que o paciente cometeu o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela embriaguez (Art. 302, § 3º do CTB). Consta nos autos que, por receio de linchamento, o paciente não permaneceu no local dos fatos, uma vez que diversos populares estavam proferindo ameaças. Verifica-se que o réu foi preso em sua residência pela polícia militar, tendo sido constatado que o paciente já estava dormindo, sob efeito de diversos remédios controlados. Em sede policial, foi confeccionado laudo de exame de verificação de embriaguez, que não constatou o uso de bebida alcoólica, por parte do paciente. Realizada a audiência de custódia, a defesa requereu a concessão da liberdade provisória, com arbitramento de fiança; no entanto, o juízo coator negou o pedido da defesa e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Havendo a devida marcha processual, o Ministério Público, em sede de exordial acusatória, entendeu que o crime foi cometido por dolo eventual, imputando ao paciente o crime de homicídio qualificado, bem como tentativa de homicídio em face da vítima Angleison de Souza Lima e aborto sem consentimento, uma vez que a vítima Giseli Brasil estava grávida. Citado, o paciente apresentou resposta à acusação, requerendo a absolvição sumária acerca do crime de aborto sem consentimento, uma vez que não sabia da gravidez da vítima; a desclassificação do crime de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de veículo automotor; e a desclassificação do crime de homicídio tentado por dolo eventual para o crime de lesões corporais em relação à vítima Angleison de Souza Lima”.



    Alegam que “[a] denúncia do Ministério Público e o fundamento do juízo para converter a prisão em preventiva, se baseou no depoimento da testemunha Iziane Cechineil, a qual descreveu em sede policial a possível ingestão de bebida alcoólica pelo paciente. No entanto, já durante a instrução processual, a mesma testemunha declarou fatos diversos, afirmando que o paciente não ingeriu qualquer tipo de bebida, estando sóbrio e lúcido no local. Durante a instrução processual, as testemunhas ouvidas foram unânimes em declarar que não viram o paciente ingerindo bebida alcoólica e que, no momento da prisão, não havia hálito etílico; apenas estava agitado devido ao uso de remédios. Esta defesa juntou aos autos documentação comprovando a internação psiquiátrica do paciente, constando que ele esteve internado na Clínica Médica Voo de Liberdade, na cidade de Belém/PA, entre os dias 30/01/2024 e 16/04/2024, com o diagnóstico F19.2 (Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas)” (sic).



    Ressaltam que, “no decorrer da instrução processual, o Ministério Público requereu o incidente de insanidade mental do paciente, ato ao qual a defesa foi favorável, requerendo também o tratamento ambulatorial do paciente durante a suspensão do processo, ante a possível instauração do incidente. O juízo da cidade de Pacajá/PA, por sua vez, indeferiu o pedido de incidente de insanidade mental, mesmo com a documentação apresentada. No entanto, em sede de retratação, voltou atrás em sua decisão e deferiu o incidente de insanidade mental, no entanto, manteve o paciente preso, descumprindo o que preceitua o art. 150 do Código Penal, bem como a Resolução 487 do CNJ. Irresignado, estava defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal do Estado do Pará, alegando a necessidade de tratamento psiquiátrico do paciente em clínica particular, às custas da família, e grave afronta à Resolução 487 do CNJ, que por sua vez, teve a liminar negada. Deste modo, Ínclito Ministro (a), o pedido de tratamento ambulatorial às expensas da família do paciente foi negado, também foi negada a revogação da prisão preventiva. Por este motivo, a defesa do paciente recorre a este Supremo Tribunal Federal, com a impetração do presente remédio heroico, buscando provimento no caso em tela. (...) Apesar da decisão que determinou a realização de perícia psiquiátrica, o juiz manteve o paciente encarcerado, mesmo diante de fortes indícios de que ele não detém plena capacidade mental. Tal situação mostra-se grave, pois configura violação ao direito fundamental à dignidade da pessoa humana e à correta aplicação das medidas cautelares adequadas ao seu estado de saúde mental”.



    Enfatizam ser “sabido que a presente via eleita não se presta a discutir o mérito do processo, uma vez que não cabe dilação probatória. Das provas já apresentadas, constata-se que o paciente não ingeriu bebida alcoólica, mas estava sob o efeito de medicamentos. A principal testemunha, Sra. Iziane Cechineil, declarou em juízo que o réu não fez uso de bebida alcoólica, permanecendo sóbrio durante todo o tempo em que esteve no local (...). Como se observa, o paciente se envolveu em um acidente de trânsito que infelizmente resultou na morte da vítima. No entanto, não há qualquer elemento de prova que indique que o réu ingeriu bebida alcoólica, estando ele sob os efeitos dos medicamentos de uso diário”.



    Ressaltam a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade a aplicação de medidas cautelares diversas.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) A – Ante a instauração do incidente de insanidade mental, que paciente possa realizar tratamento psiquiátrico, com monitoramento eletrônico, às custas da família, na Clínica Médica Voo de Liberdade, na cidade de Belém/PA; 



    B – Com base na jurisprudência colacionada em caso análogo deste Supremo Tribunal Federal, que seja decreta a internação compulsória provisória de acordo com o art. 319, VII do CPP. 



    C – A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que consolide, em favor do paciente, a competente ordem de ordem de Habeas Corpus, para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo, com medida de mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja posto em liberdade”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 955.230. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0816635-22.2024.8.14.0000, Relatora a Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, do Tribunal de Justiça do Pará.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paraense não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A análise do processo não demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    7. O paciente foi denunciado pelo homicídio qualificado consumado de Giseli Brasil Pereira, pelo homicídio qualificado tentado de Angleison de Souza Silva, por aborto sem o consentimento da gestante e por dirigir com a capacidade psicomotora alterada.



    Consta da denúncia: 



    “Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, no dia 01/05/2024, por volta das 20h30min, na cidade de Pacajá/PA, o acusado JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, em velocidade incompatível com a via, e ainda em razão de a via estar molhada e por estar transitando em área de aglomeração de pessoas em razão de ser às proximidades de uma praça de alimentação, agindo com dolo eventual, atropelou violentamente as vítimas GISELI BRASIL PEREIRA e ANGLEISON DE SOUZA SILVA, que trafegavam em uma motocicleta pela rodovia Transamazônica no perímetro urbano. 



    Em razão da colisão provocadas pela conduta do denunciado, a vítima GISELI BRASIL PEREIRA veio a óbito imediatamente no local, conforme o descrito na ficha de atendimento médico no ID 114833275, bem como no relatório fotográfico do local do crime no ID 114550704. Em razão de sua conduta, pela colisão provocada, agindo com dolo eventual, o denunciado provocou aborto do nascituro que era gerado por GISELI BRASIL PEREIRA. 



    Importante destacar que, até a presente data, o laudo pericial está pendente de elaboração, entretanto, o relatório fotográfico de local de crime ID 114550704, bem como as testemunhas ouvidas em sede policial, por ora, são suficientes para comprovação da justa causa do crime de aborto. 



    Por outro lado, em razão da colisão provocada pela conduta do denunciado, a vítima ANGLEISON DE SOUZA SILVA sofreu as lesões descritas nos exames e laudos de pg. 16/17 de ID: 114833277. 



    Assim, ao conduzir seu veículo nas circunstâncias narradas, o denunciado revelou ter plena consciência de que poderia causar a morte de alguém (previsibilidade). E, ao optar por prosseguir com sua conduta, acabou por demonstrar sua completa indiferença quanto à possibilidade da produção do resultado morte. 



    Portanto, o fato de que, o denunciado trafegava com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de bebida alcoólica e conduzir seu veículo automotor em alta velocidade, incompatível com a máxima permitida e incompatível com o fato de a via estar molhada em decorrência de chuvas, bem como por estar transitando nas proximidades de uma praça de alimentação em horário movimentado devido ao feriado, denota, por si só, sua total e completa indiferença quanto às consequências de sua ação. Diante disso, evidente a caracterização de dolo eventual na sua conduta.



    No tocante à vítima ANGLEISON DE SOUZA SILVA, é certo que só não veio a óbito pela ação do réu, por circunstâncias alheias a sua vontade, posto que rapidamente socorridas e transferidas pelo SAMU para o hospital, sendo que após o fato o acusado se evadiu do local, não contribuindo para a não ocorrência do resultado. 



    CONDUTA II 



    Noticiam as anexas peças inquisitoriais que, no dia 01/05/2024, no período noturno, na cidade de Pacajá/PA, na rodovia Transamazônica, o acusado JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI, conduziu o veículo automotor marca Volkswagen Amarok Placa RXE3H19 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo inclusive a colidir com motocicleta que trafegava na via. 



    O acusado havia passado a tarde e o começo da noite do dia 1º de maio ingerindo bebida alcoólica, cerveja e whisky, e, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, de forma livre e consciente, conduziu em via pública movimentada o veículo automotor mencionado. 



    A comprovação da embriaguez está demonstrada com as fotos do interior de seu veículo, no qual foi localizado copo de bebida alcoólica, bem como o depoimento da testemunha IZIANE CECHINEIL (ID. Num. 114550699 - Pág. 20), que relatou a ingestão de cerveja e ‘Old Parr’ pelo denunciado, além do vídeo do local do acidente no ID 114550702, em que é visível o autuado saindo cambaleante (do lado do motorista) do veículo automotor. 



    Por fim, o laudo de verificação de embriaguez de ID 114833277 comprova o estado de agitação do acusado, mencionado que se encontrava agitado e falando alto. Ademais, o acusado informou que faz uso de remédios controlados para dormir e se acalmar, ID 114833277 – pg. 52. 



    Ressalta-se que o autuado ostenta registros penais anteriores inclusive estando submetido a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.



    (...) A 1ª conduta do denunciado se amolda perfeitamente aos tipos penais descritos nos seguintes artigos: 



    Art. 121, § 2º, III e IV (perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido), do CPB, homicídio qualificado de forma consumada em relação à vítima GISELE BRASIL PEREIRA; 



    Artigo 121, § 2º, III e IV (perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, II, do CPB, homicídio qualificado tentado em relação a ANGLEISON DE SOUZA SILVA; 



    e Artigo 125, caput, do CPB, aborto sem o consentimento da gestante, todos na forma do artigo 71, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro. 



    A 2ª conduta do denunciado se amolda ao tipo penal previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro”. 



    8. Consta dos documentos que instruem os presentes autos ter o paciente sido preso em flagrante em 1º.5.2024, ressaltando-se que, 



    “[a]pós a colisão, [ele] evadiu-se do local dos fatos, razão pela qual a Polícia Militar realizou diligências no sentido de encontrá-lo, localizando-o em sua residência e efetuando sua prisão em flagrante.



    A audiência de custódia foi realizada no dia 02/05/2024, sendo analisada a legalidade de prisão em flagrante e a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado. Considerando que a materialidade estava devidamente comprovada e havia indícios suficientes de autoria, este juízo, lastreado pelo parecer do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva”.



    9. Em 17.10.2024, o juízo da Vara Única da comarca de Pacajá/PA determinou a “instauração do incidente para apurar a higidez da sanidade mental” do paciente, mas manteve a sua prisão preventiva:



    “(...) De fato, assiste razão ao Ministério Público. 



    Os documentos trazidos aos autos pelo órgão ministerial são aptos a gerar dúvidas acerca da integridade mental do acusado quando da prática criminosa, de modo que a realização do exame de sanidade mental, neste momento, é medida preventiva que visa, inclusive, evitar a nulidade de atos processuais futuros, caso se constate posteriormente a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do acusado. Tal exame é fundamental para garantir que a persecução penal ocorra de forma regular e dentro dos parâmetros constitucionais e legais. 



    Além disso, a possibilidade de futura submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri reforça a necessidade da instauração do incidente. Apesar de o Tribunal Popular decidir com base em sua íntima convicção, sem a necessidade de apresentar justificativa técnica para seu veredito, a ausência de um laudo técnico sobre a saúde mental do acusado poderá suprimir dos jurados elementos objetivos para decidirem com maior clareza sobre a capacidade de imputabilidade do réu. 



    Dessa forma, em juízo de retratação, em consonância com o requerido pelo Ministério Público e, neste ponto, ratificado pela defesa, em razão de elementos supervenientes trazidos aos autos, RECONSIDERO a decisão anterior e DETERMINO a instauração do incidente para apurar a higidez da sanidade mental do acusado, nos termos dos artigos 149 a 154 do CPP, devendo o acusado ser submetido ao competente exame médico junto ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ex vi do art. 150, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Como consequência, DETERMINO a suspensão do presente feito até a conclusão do incidente instaurado, e nomeio como curador do acusado o defensor Dr. ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR, OAB/PA nº 17.199, compromissando-se a todos os deveres legais atinentes ao cargo, por força do art. 149, § 2º, do CPP.



    (...) DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA



    (...) Entendo que é caso de manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. 



    Analisando com acuidade os autos, verifica-se que permanecem inalterados os motivos que justificaram a decretação da prisão. 



    Em que pese a defesa do acusado sustentar que a testemunha IZIANE CECHINEIL tenha declarado em juízo que o réu não fez uso de bebida alcoólica, e que tal afirmação representaria fato novo apto a justificar a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, não assiste razão a defesa, senão vejamos.



    Em seu depoimento em sede policial (ID. 114550699, pág. 20), a referida testemunha declarou que:



    ‘QUE estavam confraternizando, e o seu esposo ofereceu cerveja para JOSÉ VICENTE e ele deu uma bicada; QUE em determinando momento, JOSÉ VICENTE falou que iria pegar água no carro; QUE JOSÉ VICENTE voltou com um cálice e uma garrafa pequena de OLD PARR; QUE JOSÉ VICENTE tomou o cálice e um pouco da Old Parr, que logo após seu esposo ofereceu uma cerveja long neck para JOSÉ VICENTE, que deu só um gole e verbalizou que não poderia beber muito por causa dos remédios que estava tomando e a depoente começou a rir (...)’.



    Ora, a mudança nos depoimentos deve ser observada com ressalvas, na medida em que não é incomum que vítimas ou testemunhas, em delitos de grave repercussão, modifiquem seus depoimentos, independentemente dos motivos de o fazer. 



    Ademais, a prisão preventiva do acusado não restou fundamentada com base unicamente no depoimento da referida testemunha. Pelo contrário, a decisão de ID. 114608336 demonstra a existência de indícios suficientes de que o acusado teria feito uso de bebidas alcoólicas, indícios estes que vão além do mero depoimento da mencionada testemunha, vez que no interior do veículo do acusado foi encontrado copo possivelmente utilizado para consumo de bebida alcoólica, conforme consta em imagem de ID. 114550704 (pág. 03). 



    Além disso, a segregação cautelar do denunciado foi decretada como forma de garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva (ID. 114608336). 



    No que concerne à ordem pública, ressalto, em primeiro plano, que o crime em tese praticado pelo representado possui acentuada gravidade em concreto, perceptível a partir do resultado morte da vítima GISELI BRASIL PEREIRA, a qual encontrava-se gestante, ceifando-se também a vida de seu nascituro. 



    Não obstante, a conduta, em tese, praticada pelo réu também foi capaz de colocar a terceira vítima deste ato, ANGLEISON DE SOUZA SILVA, em gravíssimo estado de saúde, permanecendo o ofendido por vários dias em estado comatoso. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 



    Importante salientar que a ORDEM PÚBLICA tem como corolário a paz e a tranquilidade social, o que seriam afetados negativamente com a liberdade do custodiado, o qual possui vários procedimentos judiciais em trâmite nesta Comarca. 



    Nesse sentido, como forma de evitar reiteração delitiva, verifica-se que ao acusado – no âmbito do processo de número 0801589-14.2023.8.14.0069 – foi aplicada prisão domiciliar e medida cautelar de submissão a tratamento psiquiátrico em clínica particular. Ocorre que a medida cautelar deferida por este juízo foi veementemente descumprida pelo réu que, no momento dos fatos apurados nos presentes autos, não poderia se ausentar de sua residência sem a devida autorização judicial (Decisão de ID. 106540171, proferida no processo nº 0801589-14.2023.8.14.0069). 



    Por fim, quanto ao requerido pela defesa, no que concerne a aplicação de outras medidas cautelares e solicitação de tratamento psiquiátrico com monitoramento eletrônico durante a tramitação do incidente de insanidade mental, reitero que nos autos de nº 0801589- 14.2023.8.14.0069 ao acusado JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI foi deferida prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica aos 28/12/2023 (Decisão ID. 106540171), de modo que a instalação do dispositivo móvel se deu no dia 22/01/2024 (ID. 107564988), tendo o acusado danificado propositalmente o mencionado dispositivo no dia 10/02/2024, ou seja, em menos de 20 (vinte) dias da instalação do aparelho, motivo pelo qual INDEFIRO o referido pedido. 



    Portanto, os fatos demonstram reiterados atos de descumprimento de medidas cautelares por parte do acusado, evidenciando a inadequação e insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão no presente caso, vez que o réu é contumaz no descumprimento de medidas cautelares, repise-se, tendo, inclusive, já violado propositalmente tornozeleira eletrônica. 



    Assim, por todas as razões acima expostas, inviável a substituição da prisão cautelar neste momento, pois qualquer outra medida diversa seria insuficiente para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, razão pela qual reitero os fundamentos da decisão anteriormente prolatada nestes autos e mantenho a prisão preventiva do requerente. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSE VICENTE ALVES TOZETTI, mantendo a medida extrema para conveniência da instrução criminal, nos termos da fundamentação e da decisão de Id. 114608336 e 127514313”.



    10. A defesa insurgiu-se contra a manutenção da prisão preventiva do paciente com a impetração do Habeas Corpus n. 0816635-22.2024.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, tendo a medida liminar requerida sido indeferida pela Relatora, a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira:



    “(...) Na hipótese dos autos, ao menos de pronto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente, vez que, conforme relatado pelo juízo coator, a segregação cautelar se faz necessária não apenas para garantia da ordem pública ante a acentuada gravidade do delito, mas, especialmente, para evitar reiteração delitiva, uma vez que ao paciente já foi outrora concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico com vista a realização de tratamento psiquiátrico, tendo este descumprido a medida, além de danificado o dispositivo eletrônico”.



    A prisão do paciente foi mantida também pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração.



    11. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. 



    Como ressaltado nas instâncias antecedentes, o “crime em tese praticado pelo [paciente] possui acentuada gravidade em concreto, perceptível a partir do resultado morte da vítima GISELI BRASIL PEREIRA, a qual encontrava-se gestante, ceifando-se também a vida de seu nascituro. Não obstante, a conduta, em tese, praticada pelo réu também foi capaz de colocar a terceira vítima deste ato, ANGLEISON DE SOUZA SILVA, em gravíssimo estado de saúde, permanecendo o ofendido por vários dias em estado comatoso”.



    Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, a “prisão preventiva do acusado não restou fundamentada com base unicamente no depoimento da referida testemunha. Pelo contrário, a decisão de ID. 114608336 demonstra a existência de indícios suficientes de que o acusado teria feito uso de bebidas alcoólicas, indícios estes que vão além do mero depoimento da mencionada testemunha, vez que no interior do veículo do acusado foi encontrado copo possivelmente utilizado para consumo de bebida alcoólica, conforme consta em imagem de ID. 114550704”. 



    Ademais, “como forma de evitar reiteração delitiva, verifica-se que ao acusado – no âmbito do processo de número 0801589-14.2023.8.14.0069 – foi aplicada prisão domiciliar e medida cautelar de submissão a tratamento psiquiátrico em clínica particular. Ocorre que a medida cautelar deferida por este juízo foi veementemente descumprida pelo réu que, no momento dos fatos apurados nos presentes autos, não poderia se ausentar de sua residência sem a devida autorização judicial (Decisão de ID. 106540171, proferida no processo nº 0801589-14.2023.8.14.0069)”. Destacou-se que, “no que concerne a aplicação de outras medidas cautelares e solicitação de tratamento psiquiátrico com monitoramento eletrônico durante a tramitação do incidente de insanidade mental, reitero que nos autos de nº 0801589-14.2023.8.14.0069 ao acusado JOSÉ VICENTE ALVES TOZETTI foi deferida prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica aos 28/12/2023 (Decisão ID. 106540171), de modo que a instalação do dispositivo móvel se deu no dia 22/01/2024 (ID. 107564988), tendo o acusado danificado propositalmente o mencionado dispositivo no dia 10/02/2024, ou seja, em menos de 20 (vinte) dias da instalação do aparelho”.



    Também não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos a ele imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DESACATO, OFERECER DROGA A PESSOA DE SEU RELACIONAMENTO, DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.960-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS, NA FORMA TENTADA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pel